Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-07.2020.8.11.0038
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HELTON DIONE APARECIDO ALVES - CPF: 053.725.131-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JERSON MARTINS DOS SANTOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON RIBEIRO GARCIA - CPF: 621.819.981-91 (ASSISTENTE), ALEX DE SOUZA FERREIRA - CPF: 960.433.501-49 (ASSISTENTE), CLAUDIANO FERREIRA DE MENEZES - CPF: 522.906.201-06 (ASSISTENTE), LUIZ ANDRE FERNANDES DA SILVA LEITE - CPF: 379.999.661-34 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.º, INC. I E II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM A APREENSÃO DA
RES FURTIVAE
EM PODER DOS AGENTES – VALOR PROBATÓRIO DA NARRATIVA DA VÍTIMA E DOS AGENTES POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NO FEITO –
2. VINDICADA A
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE LAUDO PERICIAL LAVRADO NOS TERMOS DO ART. 159, §1º DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É descabido o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas, a par das provas judicializadas coerentes e firmes entre si, máxime considerando que a
res furtiva
foi localizada pelos agentes públicos na posse dos acusados, poucas minutos após a subtração patrimonial, peculiaridade que inverte o ônus da prova, do qual a defesa não se desvencilhou.

2.

Consoante o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da validade da perícia realizada nos moldes previsto sno art. 159, §1º do CP, é
escorreita a manutenção da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, quando o dano causado pelos acusados está devidamente comprovado nos autos pelo laudo pericial de local de crime elaborado de forma direta por dois investigadores policiais, nomeados pela autoridade policial, em atenção às exigências legais.

3.

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

HELTON DIONE APARECIDO ALVES

JERSON MARTINS DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
HELTON DIONE APARECIDO ALVES
e
JERSON MARTINS DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.º 1000238-07.2020.8.11.0038
, que os
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art.

155, §4.º, incisos I e II, do Código Penal,
sendo imposta ao
primeiro apelante
a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e o pagamento de
37 (trinta e sete) dias-multa
, unitariamente arbitrados no mínimo legal, enquanto que ao
segundo recorrente
foi fixada sanção corporal de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
37 (trinta e sete) dias-multa
, com valor unitário arbitrado no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 61131501, os apelantes almejam a
absolvição
, sob o viés da insuficiência probatória a atribuir-lhes a autoria do ilícito, ao tempo em que sustentam, como tese subsidiária, a
exclusão da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo
, ao argumento de que, conquanto tal circunstância deixe vestígios, não foi realizado o correspondente exame pericial, em inobservância à regra do art. 158 do CPP.

Em contrarrazões vistas no ID 61131509, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 64868469, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que no dia 01/03/2020, em horário não preciso, na residência particular sediada na Rua Portugal, Bairro Jardim Furlan, cidade de Araputanga/MT, os acusados
JERSON MARTINS DOS SANTOS
e
HELTON DIONE APARECIDO ALVES
, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus furandi, mediante destruição/rompimento de obstáculo, ingressaram nas dependências da residência da vítima
Luiz André Fernandes Silva Leite
e dali subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) pacote de macarrão instantâneo; 01 (um) pacote de torrada; 01 (um) pacote de torresmo; 01 (um) pacote de biscoito Wafer; e 01 (uma) jaqueta moletom, cor preta, objetos avaliados em R$ 72,00 (setenta e dois reais).

Apurou-se que, ao constatarem a ausência de moradores no local do fato, os ora apelantes arrombaram o trinco de segurança de uma das janelas da residência e conseguiram acesso ao interior do imóvel, e então subtraíram os objetos indicados alhures, empreendendo fuga logo em seguida.

Ocorre que a ação delituosa foi observada por populares que acionaram a Polícia Militar, que, por sua vez, compareceu de pronto ao local e empreendeu as diligências necessárias para apuração dos fatos, sendo certo que a
res furtiva
foi apreendida na posse dos denunciados, motivo pelo qual foram presos em flagrante delito.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Pleito absolutório por insuficiência probatória:

Como relatado, o primeiro estandarte defensivo apresenta a alegada
insuficiência probatória
a amparar o decreto condenatório, máxime a exiguidade das provas judicializadas, o que autorizaria a absolvição dos apelantes, por força do princípio constitucional da presunção de inocência, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Todavia,
razão não lhes assiste
.

Examinando detidamente as provas contidas nos autos, constato que a
materialidade
do delito de furto qualificado restou sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante visto no ID 61130955 - Pág. 2
, do boletim de ocorrência registrado no ID 61130955 - Pág. 4/6, do termo de exibição e apreensão de ID 61130955 - Pág. 11, do termos de reconhecimento de objeto e respectiva entrega anexados no ID 61130955 - Pág. 20/21, do laudo de constatação de local de crime de ID 61130955 - Pág. 52/59, além dos depoimentos amealhados aos autos.

No tocante à
autoria
, conquanto na fase extrajudicial (ID 61130955 - Pág. 23) o apelante
HELTON DIONE APARECIDO ALVES
tenha negado qualquer participação no ilícito, atribuindo ao seu codenunciado a propriedade dos objetos apreendidos, dos quais desconhecia a origem ilícita; não se descuida que em juízo, assim como feito pelo corréu
JERSON MARTINS DOS SANTOS
nas oportunidades em que foi ouvido (ID 61130955 - Pág. 28), exerceram o direito constitucional a eles conferido de permanecerem silentes.

A despeito de tal peculiaridade, a análise minuciosa dos autos evidencia que subsistem elementos suficientes a atribuir a ambos os apelantes a autoria do ilícito.

Muito embora não tenha presenciado o ocorrido, não se descuida que o ofendido
Luiz André Fernandes Silva Leite
,
nas duas vezes em que foi ouvido, d
eclarou que, no dia do fato, foi avisado por um vizinho que haviam invadido sua residência, bem como sido acionada a polícia militar.

A vítima ainda pontuou que ao chegar no local do fato pode confirmar o arrombamento do trinco de uma das janelas da casa, sendo certo que os policiais já haviam prendido dois suspeitos e os objetos encontrados com eles coincidiam com aqueles sutraídos de sua casa, notadamente uma blusa de frio de cor preta e os alimentos que transportavam em uma sacola (ID 61130955 - Pág. 18/19 e ID 17873964); tendo ainda destacado que era a segunda vez que o acusado
JERSON
invadia sua residência e furtava seus pertences.

Nesse aspecto, as oitivas judiciais dos policiais
Gerson Ribeiro Garcia
e
Alex De Souza Ferreira
que atenderam a ocorrência são deveras precisas e apresentam narrativas concatenadas do fato e sua elucidação desde a fase extrajudicial (ID 61130955 - Pág. 12/15).

Nesse ponto, os agentes policiais decrevem o fato desde o momento em que receberam o chamado da ocorrência do furto, ocasião em que foram informados acerca das características físicas dos dois agentes vistos saindo da residência e do rumo tomado por eles, prosseguindo à realização de rondas, quando então lograram localizar os apelantes na posse de objetos que posteriormente foram reconhecidos pela vítima.

Os relatos das testemunhas destacam que durante a abordagem os réus negaram a prática delitiva, entretando, também prosseguem em atestar o dano causado a uma das janelas da residência – o que permitiu o ingresso ao interior do imóvel, e asseveram a recalcitrância delitiva dos acusados, destacando que ambos são conhecidos no meio policial pela prática de delitos.

Portanto, além do conjunto probatório ser robusto, consubstanciado na narrativa da vítima e dos agentes públicos que atenderam a ocorrência, t
ais relatos consistem elementos válidos para a formação da convicção do julgador, pois, além de se revelarem imparciais e coesos,
a jurisprudência sedimentou o entendimento de que depoimentos de policiais e investigadores atuantes na apuração do fato ilícito têm presunção de veracidade, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório, máxime porque mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

A propósito, esse foi o posicionamento adotado pela C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, os elementos de convicção amealhados aos autos são coesos e uníssonos em apontar a posse dos itens subtraídos pelos acusados, aplicando-se,
in casu
, a premissa no sentido de que
a apreensão da
res furtiva
na posse do agente, máxime diante do
curto espaço de tempo após a subtração,
enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova. Significa dizer que recai sobre o acusado o encargo probatório de demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria,
ônus do qual,
in casu
, os apelantes não se desvencilharam
.

O entendimento encampado por esta eg. Corte de Justiça não discrepa:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROUBO MAJORADO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO FURTO QUALIFICADO – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SOBEJAMENTE COMPROVAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA DO ACUSADO –
APELANTE SURPREENDIDO NA POSSE DA RES FURTIVA NUM CURTO ESPAÇO DE TEMPO APÓS O FURTO
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– [...] – APELO DESPROVIDO.
Apreendida a res furtiva na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta.
(...).”
(TJMT – Numeração Única 0002938-52.2017.8.11.0078, RAC 76525/2018, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) – destaquei.

Com tais considerações, é certo que os elementos probatórios jungidos à ação penal conferem a certeza necessária para respaldar a condenação dos apelantes, sendo impositiva a manutenção da r. sentença.

2.

Da almejada exclusão da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo
:

Quanto ao pleito subsidiário, é cediço que, quando o infrator ultrapassa barreira para subtrair coisa alheia móvel, via de regra, há o aparecimento de vestígios no local, de maneira que, nessas hipóteses, para a configuração da qualificadora pertinente ao rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito, confeccionado por perito oficial portador de diploma de curso superior, conforme se infere a partir da exegese concatenada do art. 158, art. 159 e art. 171, todos do Código de Processo Penal.

O
códex
processual prevê ainda que, na ausência de perito oficial, o laudo deverá ser elaborado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no
art. 159, §1.º, do CPP.

Corroborando o texto legal, o eg. Superior Tribunal de Justiça entende que a incidência da qualificadora do art. 155, §4.º, inciso I, do Código Penal condiciona-se necessariamente à confecção do exame pericial, o qual poderá ser suprido por outros meios de prova quando inexistirem ou houverem desaparecido os vestígios ou ainda quando não for possível a elaboração de perícia, nos moldes do art. 167 do Código de Processo Penal.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, verifico que, embora não haja nos autos exame técnico firmado por perito oficial,
a vertente hipótese insere-se nas exceções legal e jurisprudencial aludidas
, notadamente aquela que se refere à validade da perícia realizada por policiais com formação superior e nomeados pelo delegado de polícia para esse fim,
ex vi
STJ – AgRg no HC 507.924/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020.

Nessa toada, infere-se dos autos que a autoridade policial, quando ainda da subsistência dos vestígios,
nomeou 02 (dois) peritos
ad hoc
para que procedessem à averiguação dos danos causados no
locus delicti
, tendo designado para tal função os investigadores da Polícia Civil
Claudiano Ferreira de Menezes
e
Loallisson Christhopher Pereira da Silva
, os quais assumiram o compromisso de desempenharem o encargo, nos termos do art. 159, §2º do CPP (ID 61130955 - Pág. 51).

A propósito, o
laudo pericial de local de crime
confeccionado pelos peritos
ad hoc
conta com fotografias que ilustram as conclusões do exame e
constata que houve arrombamento de obstáculo para que os apelantes pudessem consumar o delito, consignando
“que fora arrombada uma janela de ‘blindex’, localizada no quarto de dormir aos fundos da casa, sendo utilizado para o arrombamento, possivelmente, uma faca de cozinha, a qual foram deixada no batente da janela - (foto 04, 05 e 06);” sic
ID 61130955 - Pág. 52.

Dai porque ser escorreita a conclusão de que o dano causado pelos acusados está devidamente comprovado nos autos, pelo já mencionado documento elaborado de forma direta por dois investigadores policiais, nomeados pela autoridade policial, em atenção às exigências legais, sem descuidar de sua confirmação pela prova testemunhal referida alhures.

O entendimento ressoa em julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECONHECIMENTO. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PERITOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Laudo pericial papiloscópico que incidentalmente atesta a configuração do rompimento de obstáculo (avaria na janela) é suficiente para caracterizar a qualificadora prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal.
3. É válida a perícia realizada por dois policiais com formação superior e nomeados pelo delegado de polícia para essa finalidade. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC 564.811/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) – destaquei.

Assim sendo, concluo que o arcabouço probatório que lastreia os autos delineia satisfatoriamente, e além da dúvida razoável, a ocorrência do rompimento de obstáculo, razão pela qual deve ser
conservada a incidência da circunstância qualificadora do art. 155, §4.º, inc. I, do Código Penal.

3.

Conclusão
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
HELTON DIONE APARECIDO ALVES
e
JERSON MARTINS DOS SANTOS
, mantendo

incólume

a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1000238-07.2020.8.11.0038 pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020